Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. ART. 2o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O art. 2o, inciso I, § 1o, da Lei no 12.153/09, dispõe que as causas que versem sobre direitos difusos e coletivos, tais como as que se referem à pretensão de modificação do gabarito de provas de concursos públicos, não podem ser apreciadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Declarado competente o juízo suscitado, da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.